Tribunal: TJSP
Processo: 1045506-96.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045506-96.2017.8.26.0224/50004, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
CONSTRUBIG
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados ROBERVAL LIMA DE SOUZA e
OSCAR GONÇALVES AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045506-96.2017.8.26.0224/50004 - Guarulhos
2
VOTO No: 30955
EDEC.No: 1045506-96.2017.8.26.0224/50004
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : OSCAR GONÇALVES AGUIAR (JUST GRAT)
EBDO. : CONSTRUBIG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e ROBERVAL LIMA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

O embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o v. acórdão de fls. 24/31
encerra omissão, sustentando, em suma: que o preparo não
foi
recolhido
no
valor
correto
pela
embargada
Construbig, por não ter sido atualizado da data da
emenda da inicial até a da interposição do apelo,
matéria essa de ordem pública em relação à qual a turma
julgadora não se manifestou e; que deve ser mantida a
verba honorária arbitrada em primeiro grau em favor de
sua patrona.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando
necessária a correção de erro material (artigo 1.022, I
e II, do CPC).
Entretanto, não se constatam na v. decisão
quaisquer dos defeitos acima mencionados.
Note-se que o v. acórdão, como não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045506-96.2017.8.26.0224/50004 - Guarulhos
3
deixar de ser, de maneira coerente e cristalina, levando
em consideração as circunstâncias do presente caso,
apresentou especificamente os fundamentos jurídicos que
justificam o acolhimento do recurso interposto pela
embargada Construbig na parte em que pleiteou a redução
dos honorários arbitrados em favor da patrona do
embargante, como se verifica em suas páginas 06 e 07,
relevando salientar, por sua vez, que a questão relativa
ao preparo já foi objeto de ampla discussão no processo,
tendo sido resolvida por decisão contra a qual não mais
cabe qualquer recurso (fls. 550 dos autos principais).
Pelos motivos apresentados, portanto, constata-
se que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da v. decisão e não especificamente a alguma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento
de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pelo embargante, o certo é que ele
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo do embargante com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045506-96.2017.8.26.0224/50004 - Guarulhos
4
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator